Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707053-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MESA DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Interesse Recursal COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença promovido contra MESA DE NEGOCIOS EIRELI, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal da empresa devedora, sob o argumento de que já foi realizada consulta por meio do sistema INFOJUD, na qual não foi localizada declaração de Imposto de Renda. A agravante postula a concessão da tutela recursal para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal da empresa devedora. No mérito, reitera o pedido. Determinei que a agravante esclarecesse em que consiste o seu interesse recursal, tendo em vista que a pesquisa solicitada (Escrituração Contábil Fiscal - ECF da empresa devedora) já foi realizada pelo Juízo de origem por meio do sistema INFOJUD (ID 134035582 do processo de origem) e o resultado obtido foi "não consta declaração para os dados informados". A agravante não se manifestou. Pois bem. É manifesta a ausência de interesse recursal, porquanto a medida pleiteada - pesquisa por Escrituração Contábil Fiscal - ECF da empresa devedora - já foi previamente efetivada pelo Juízo de origem e o resultado obtido foi "não consta declaração para os dados informados". Diante do exposto, JULGO INADMISSÍVEL o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator